Tribunal: TJDFT
Processo: 0001844-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001844-08.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADEVANI JOSE DE SOUSA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11835890), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 566.471 (Tema 6), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031